Tribunal: TJMT
Processo: 1009012-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1009012-43.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: ANDERTON SANTOS OLIVEIRA;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Anderton Santos Oliveira contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2018, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para os cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, e classificou-se em primeiro (1o) lugar para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, Município de Sinop.
Assevera que o concurso público foi homologado em 16 de março de 2020, todavia, até o momento, não foi nomeado. Além do mais, “o governador do Estado de Mato Grosso continua realizando contratações precárias ilegais de servidores temporários para a realização das mesmas atividades em detrimento da nomeação e posse dos candidatos aprovados no concurso público”.
Afiança que “foi informado por intermédio da Secretaria Estadual de Segurança Pública, na data de 01/04/2020, que não existe previsão de nomeação dos aprovados no certame, tendo em vista que o Estado está impedido de fazer novas contratações por conta do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.
Afirma que “atualmente existem um total de 67 (sessenta e sete) Agentes de Segurança Socioeducativo no Estado de Mato Grosso com contratos precários, sendo que na Unidade Socioeducativa de Sinop existem 08 (oito) Agentes do gênero Masculino e 01 (uma) Agente do gênero Feminino (anexo 20), e que após a homologação do certame resta somente à nomeação e posse do impetrante aprovado dentro do quantitativo de Agentes de Segurança Socioeducativo em contrato precário na Unidade de Sinop.”.
Alega que, “a existência de pessoas contratadas precariamente no lugar de candidatos aprovados em concurso público, em situações de atos ilegais, arbitrários e imotivados praticados pela Administração Pública, notadamente em face do impetrante, transforma a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação e posse, mesmo tratando-se de concurso público realizado para preenchimento de cadastro de reserva”.
Sustenta que “o Ministério Público do Estado de Mato Grosso por meio da 35a Promotoria de Justiça Cível do NDPPPA da Capital, instaurou inquérito civil, sob a portaria No 13/2018 e registro no SIMP No 001085-020/2018, pelo motivo de que o Estado de Mato Grosso desde o ano de 2014 tem realizado processos seletivos simplificados de servidores para o Sistema Socioeducativo, postergando a realização de concurso público que estava previsto desde o ano de 2016.”.
Pontua que o Estado de Mato Grosso prestou informações, a consignar que “estava adotando todas as medidas necessárias para realizar o concurso público [...] e asseverou explicitamente o seguinte: ‘com a homologação do concurso os contratados serão imediatamente substituídos por servidores aprovados no referido concurso’.”.
Aduz que, “mesmo após a homologação do concurso público, o Estado de Mato Grosso por meio do Edital Complementar no 10/2019, publicado no diário oficial no 27.712, de 17/03/2020, convocou o Sr. Willian Cesar de Souza para ocupar a vaga do Agente de Segurança Socioeducativo, Sr. Sidinei José Batista, que havia sido exonerado”.
Adverte que “não poderia a Administração Pública convocar o Sr. Willian Cesar de Souza, em razão da perda de validade do Processo Seletivo no 001/2019/SESP para o polo de Sinop, sendo nula a referida contratação, devendo-se imediatamente suspender o contrato precário do Sr, Willian Cesar de Souza e nomear o Impetrante para ocupar a vaga deixada pelo Sr. Sidinei José Batista”.
Acrescenta que, “consoante nota-se pelo teor do Edital Complementar no 10/2019, publicado no Diário Oficial no 27.712, de 17/03/2020, no qual convocou o Sr. Willian Cesar de Souza para exercer o Cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Masculino, para o polo de Sinop, não consta a fundamentação e motivação que demonstre os requisitos da necessidade temporária e excepcional interesse público para contratar o agente temporário”.
Requer o deferimento da liminar para determinar “a suspensão do contrato precário celebrado com o Sr. Willian Cesar de Souza, o qual foi convocado do processo seletivo no 001/2019/SESP, de 01/04/2020, para desempenhar o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Masculino, Polo Sinop-MT, haja vista que referida contratação é nula de pleno direito”, bem como sua nomeação e posse no cargo em referência.
Notificado previamente (Id. 41711965), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações (Id. 43037966).
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 42628524).
Petição do impetrante (Id. 43030459), acompanhada de novos documentos (Id’s. 43121998, 43121999, 43140950, 43140951, 43140952, 43140953, 43140963, 43140960, 43140961, 43140962, 43140965 e 43140964).
É o relatório.
Anderton Santos Oliveira participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2018, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para os cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, e classificou-se em primeiro (1o) lugar para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, Município de Sinop.
Pois bem.
Para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III).
Consoante subitem 1.3 do Edital (Id. 40256966), o prazo de validade do concurso é de dois (2) anos a contar da data de sua homologação, a qual se deu em 16 de março de 2020 (Id. 40256979).
É certo que, durante o prazo de validade do concurso público, até mesmo a convocação de candidato aprovado, constitui-se em ato discricionário da Administração.
Além do mais, a classificação em concurso público destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva não confere ao candidato o direito subjetivo à nomeação, ainda que no período de validade do certame surjam novas vagas, cujo preenchimento ocorrerá de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária da Administração.
[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).
[...] Eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, ‘geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública’. (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/3/2012). (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 50392/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2018).
[...] A mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração Pública a convocação dos candidatos, sobretudo diante da escassez de recursos orçamentários. (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017). [sem negrito no original]
É de se registrar, ainda, que a contratação temporária por si só não é ilegal. É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para a contratação por tempo determinado.
[...] A contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no RMS 35759/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2016). [sem negrito no original]
No que se refere à alegação de que a contratação do servidor Willian Cesar de Souza “se deu eivada de vício de ilegalidade”, a questão será mais bem analisada no julgamento do mérito, uma vez que, compete ao Colegiado proceder ao exauriente exame das questões trazidas no mandamus.
Portanto, quanto à relevância, registro que, nesta quadra de cognição incompleta, a ilegalidade do ato impugnado não se mostra evidente a autorizar o deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: 1) indefiro a liminar; 2) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e 3) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator